Tribunal: TJSP
Processo: 2149607-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-28
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:
da com o julgamento de embargos de declaração – Erro grosseiro – Hipótese em que o recurso cabível seria o de apelação – Não conhecimento – Inteligência do artigo 1.009, do Código de Processo Civil/2015:

– A interposição de agravo de instrumento contra a sentença é considerada como erro grosseiro, sendo a apelação o recurso adequado a teor do art. 1.009, do Código de Processo Civil/2015 - De rigor o não conhecimento do recurso de agravo de instrumento.

RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2149607-58.2020.8.26.0000; Relator (a): Nelson Jorge Júnior; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/03/2021; Data de Registro: 28/03/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Contratos Bancários

Relator(a):

Nelson Jorge Júnior

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

28/03/2021

Data de publicação:

28/03/2021

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– Recurso interposto contra sentença, complementada com o julgamento de embargos de declaração – Erro grosseiro – Hipótese em que o recurso cabível seria o de apelação – Não conhecimento – Inteligência do artigo 1.009, do Código de Processo Civil/2015:

– A interposição de agravo de instrumento contra a sentença é considerada como erro grosseiro, sendo a apelação o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– Recurso interposto contra sentença, complementada com o julgamento de embargos de declaração – Erro grosseiro – Hipótese em que o recurso cabível seria o de apelação – Não conhecimento – Inteligência do artigo 1.009, do Código de Processo Civil/2015:

– A interposição de agravo de instrumento contra a sentença é considerada como erro grosseiro, sendo a apelação o recurso adequado a teor do art. 1.009, do Código de Processo Civil/2015 - De rigor o não conhecimento do recurso de agravo de instrumento.

RECURSO NÃO CONHECIDO.